Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
D E S P A C H O Remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a questão de fundo (artigo 178, II, Código de Processo Civil), tendo em vista que o Espólio de Suzinando, ora agravado, é integrado pela menor impúbere V. P. B, representada por sua genitora, conforme se verifica do documento de ID 115218344, dos autos sob referência. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora